Tribunal: TJMT
Processo: 1018569-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018569-54.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIENNE CAROLINE SAVOGIN RASERA - CPF: 052.469.379-09 (ADVOGADO), FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. - CNPJ: 09.384.948/0001-62 (EMBARGADO), ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.813.182/0001-67 (EMBARGANTE), GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.807.754/0001-03 (EMBARGANTE), ANA CRISTINA DONIN - CPF: 923.851.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO POR CASAL EM UNIÃO ESTÁVEL – MÉRITO DA QUESTÃO PROFUNDAMENTE ANALISADO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR OUTRO CREDOR CONTRA A MESMA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 51 DA LEI No 11.101/2005 POR PARTE DA SEGUNDA REQUERENTE – QUESTÃO DECIDIDA NAQUELE OUTRO RECURSO – AUSÊNCIA DE PROVA, PELA CÔNJUGE, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL – ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL PELA SEGUNDA REQUERENTE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “
É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.
(Todavia)
, as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo
” (STJ – 3a Turma – REsp 1665042/RS – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019). 2. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018569-54.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – POXORÉU

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no
1018569-54.2020.8.11.0000, interposto por
FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA., para modificar parcialmente a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” formulado pelos embargantes (Proc. no 1002415- 44.2020.8.11.0037), e, assim, autorizar o processamento da recuperação judicial apenas em relação a Gustavo Goellner, e não a Ana Cristina Donin, por entender que “
não há comprovação de que
(ela)
tenha exercido
profissionalmente
nos últimos dois anos
atividade econômica agrícola, de forma contínua e organizada
”, e que esse requisito à “
admissibilidade do pedido recuperacional
(...)
definitivamente não pode ser suprido ou suprimido só porque a postulante divide o seu patrimônio pessoal com o seu companheiro, este sim, comprovadamente, empresário rural, e que faz jus ao deferimento da RJ
” (cf. Id. no 77497471).

Os embargantes Gustavo e Ana Cristina reafirmam que o processo foi instruído com “
documento
(...)
devidamente assinado por profissional habilitado
” que demonstra que “
as movimentações financeiras de ambos os agravados
(embargantes)
se dão de forma una e indivisível
”, insistindo, com base nisso, em que “
a agravada Ana Cristina, por óbvio, é uma produtora rural e tem atuação em conjunto com o agravado Gustavo
”, e, consequentemente, no desacerto da decisão que a exclui da recuperação judicial (cf. Id. no 78865485 - pág. 3).

Pedem, ao final, acolhimento dos embargos declaratórios para que “
seja reconhecido o erro material a fim de, de acordo com a Lei 14.112/20, reconhecer a atividade produtora de ambos os embargantes
”, bem como para fins de prequestionamento do art. 3o da Lei no 5.889/73, do artigo 113, III, do CPC, do artigo 48, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.101/2005, com suas alterações introduzidas pela Lei no 14.112/2020, e, ainda, prequestionamento dos “
acórdãos paradigmas aqui expostos
” (sic – cf. Id. no 78865485 - pág. 10).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 80698470).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes Gustavo Goellner e Ana Cristina Donin não apontam a existência de nenhum vício do art. 1.022 do CPC;

não há indicação de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

Aliás, não há uma única menção sequer aos vocábulos “
omissão
”, “
contradição
”, “
obscuridade
”, ou qualquer outro sinonímico; pelo contrário, há apenas pedido de acolhimento dos declaratórios para que “
seja reconhecido o erro material a fim de, de acordo com a Lei 14.112/20, reconhecer a atividade produtora de ambos os embargantes
”, porém, utilizam a expressão “
erro material
” não como aquela passível de correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC, mas como indicação de equívoco na própria análise jurídica da questão.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado ao reformar a decisão de piso quanto à autorização de processamento da recuperação judicial em relação à embargante Ana Cristina Donin.

Conclui-se que, sob alegações – na verdade sequer existentes – de vícios do art. 1.022 do CPC, os embargantes pretendem forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento sobre a demonstração satisfatória do exercício de atividade rural pela embargante Ana Cristina Donin.

O intuito de rediscussão da matéria, porém, é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Relembro, por fim, que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021